Tribunal: STJ
Processo: 5011584-14.2020.8.24.0008
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2258510 - SC (2022/0375106-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JHONATAN CORREA
ADVOGADA
: DAIANA GRAZIELA MORAES LEAO - SC057419
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PATRICK PELLENS
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS GUERRA - SC028922
INTERES.
: WILSON LORENZ
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: IVAN PAULO LORENZ
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE COTEJO
E
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
JULGADOS
COMPARADOS, ALÉM DO ÓBICE DA SÚMULA 168/STJ.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUPOSTA
VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E
MANIFESTAÇÃO SOBRE JULGADO DO STF. OMISSÕES
INEXISTENTES.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO:
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
procedendo
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
Documento eletrônico VDA53266717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 62d13807-0463-4f0f-adea-daae4cf638d3

mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
art. 619
material.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. Os embargos de divergência são recurso de cognição estreita que, na
linha do disposto no
do CPC, somente se presta a definir se
art. 1.043
existe, ou não, dissenso entre órgãos julgadores do mesmo tribunal na
aplicação do direito material ou do direito processual a situações fático-
jurídicas similares.
Como corolário do limitado espectro de devolução do conhecimento da
controvérsia permitido nos embargos de divergência, eles não se prestam
a corrigir eventual erro de julgamento cometido pela Turma Julgadora em
virtude de equivocada apreciação dos fatos ou de sua errônea adequação à
norma legal, fora das hipóteses de demonstrado dissenso entre órgãos
julgadores do STJ.
3. Diante dos estreitos limites de cognição postos no
do CPC,
art. 1.043
não há como se reconhecer a obrigação da Terceira Seção desta Corte de
se manifestar, em sede de embargos de divergência, sobre julgado do STF
invocado pela defesa em reforço a sua tese, mas apenas sobre a existência,
ou não, de dissenso sobre o tema objeto de controvérsia entre o acórdão
recorrido e os julgados do próprio STJ indicados como paradigma.
4. Tendo em conta os mesmos parâmetros, não cabe a esta Corte se
manifestar sobre alegação de violação a dispositivo da Constituição
Federal em sede de embargos de divergência, nos quais somente é
admissível a averiguação de dissenso sobre a interpretação de norma
infraconstitucional.
5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por
ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o
resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.
6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar
explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53266717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 62d13807-0463-4f0f-adea-daae4cf638d3

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53266717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 62d13807-0463-4f0f-adea-daae4cf638d3

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2258510 - SC (2022/0375106-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JHONATAN CORREA
ADVOGADA
: DAIANA GRAZIELA MORAES LEAO - SC057419
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PATRICK PELLENS
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS GUERRA - SC028922
INTERES.
: WILSON LORENZ
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
INTERES.
: IVAN PAULO LORENZ
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE COTEJO
E
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
JULGADOS
COMPARADOS, ALÉM DO ÓBICE DA SÚMULA 168/STJ.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUPOSTA
VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E
MANIFESTAÇÃO SOBRE JULGADO DO STF. OMISSÕES
INEXISTENTES.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO:
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
procedendo
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
art. 619
material.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. Os embargos de divergência são recurso de cognição estreita que, na
linha do disposto no
do CPC, somente se presta a definir se
art. 1.043
existe, ou não, dissenso entre órgãos julgadores do mesmo tribunal na
aplicação do direito material ou do direito processual a situações fático-
jurídicas similares.
Como corolário do limitado espectro de devolução do conhecimento da
controvérsia permitido nos embargos de divergência, eles não se prestam
a corrigir eventual erro de julgamento cometido pela Turma Julgadora em
virtude de equivocada apreciação dos fatos ou de sua errônea adequação à
norma legal, fora das hipóteses de demonstrado dissenso entre órgãos
julgadores do STJ.
3. Diante dos estreitos limites de cognição postos no
do CPC,
art. 1.043
não há como se reconhecer a obrigação da Terceira Seção desta Corte de
se manifestar, em sede de embargos de divergência, sobre julgado do STF
invocado pela defesa em reforço a sua tese, mas apenas sobre a existência,
ou não, de dissenso sobre o tema objeto de controvérsia entre o acórdão
recorrido e os julgados do próprio STJ indicados como paradigma.
4. Tendo em conta os mesmos parâmetros, não cabe a esta Corte se
manifestar sobre alegação de violação a dispositivo da Constituição
Federal em sede de embargos de divergência, nos quais somente é
admissível a averiguação de dissenso sobre a interpretação de norma
infraconstitucional.
5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por
ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o
resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.
6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar
explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por JHONANTAN CORREA
contra acórdão da Terceira Seção do STJ, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE
COTEJO
E
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
JULGADOS
COMPARADOS. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA NOS DELITOS DE
ESTELIONATO PRATICADOS APÓS A AUSÊNCIA DE FORMALIDADES
RIGOROSAS.

PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE

LEI
13.964/2019:
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONTRA ATOS DOS
SÚMULA 168/STJ.
Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102,
INCISO I, ALÍNEA “I”, DA CF). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “A mera
transcrição de ementas, seguidas de considerações interpretativas do
recorrente, não atendem aos requisitos de admissibilidade dos embargos de
divergência, que pressupõem a demonstração da identidade fática entre os
casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução
jurídica diversa” (AgRg nos relatora
Ministra Laurita
EAREsp n. 1.910.762/RJ,
Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
23/2/2022,
25/2/2022)
2. Não há como se reconhecer a existência de conclusões diferentes das Turmas
Julgadoras desta Corte diante de situações fático-jurídicas similares, se o
julgado indicado como paradigma, da mesma forma que o acórdão recorrido,
entendeu que “No caso em exame, a manifestação de interesse da vítima foi
inequívoca, não havendo necessidade de formalidades adicionais para a
representação”.
3. Ainda que assim não fosse, ao considerar que a representação da vítima, nos
delitos de estelionato praticados após a não
exige
Lei 13.964/2019,
formalidades rigorosas e não demanda que a pessoa jurídica ofendida
apresente procuração específica para manifestar seu inequívoco interesse na
persecução penal, o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência desta Corte
sobre o tema.
Precedentes da Sexta Turma: relator Ministro
Otávio de
REsp n. 2.219.172/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
AgRg no RHC n. 185.018/SP, relatora
27/8/2025,
1/9/2025;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023.
Precedentes da Quinta Turma: AgRg no HC n. 846.046/PE, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
de
30/10/2023,
3/11/2023;
AgRg nos EDcl no RHC n. 158.434/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe de 28/3/2022.
Assim sendo, os embargos de divergência esbarram no óbice do enunciado n.
168 da Súmula do STJ, segundo o qual, “Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão
embargado”.
4. A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de divergência,
habeas corpus
encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade para, em
decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria o
resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco a
Seção detém competência constitucional para conceder
contra
habeas corpus
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
Mesmo a recente inclusão do
-A no Código de Processo Penal, pela
art. 647
não tem o condão de afastar a necessidade de verificação
Lei 14.836/2024,
prévia da competência jurisdicional como pré-requisito indispensável à
concessão de
de ofício. Tanto é assim que o próprio
do
habeas corpus
caput
mencionado
-A do CPP afirma expressamente que “No âmbito de sua
art. 647
Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

competência jurisdicional judicial, qualquer autoridade poderá expedir de
ofício ordem de
(...)”.
habeas corpus
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 2.258.510/SC,
Terceira Seção do STJ, unânime, julgado em
DJEN de
08/11/2025;
12/11/2025)
Nos presentes aclaratórios, a defesa aponta as seguintes omissões no julgado
embargado:
1 – ausência de manifestação sobre a alegação de que o afastamento da
incidência dos arts. 24, 37 e 39, §§ 1o, e 2o do CPP configura violação direta à cláusula de
reserva de plenário, prevista no
da Constituição Federal e consolidada na súmula
art. 97
vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal;
2 – “ausência de qualquer análise acerca do quanto decidido monocraticamente
pelo e. o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 258.160/DF, conforme decisão
juntada nos presentes autos (e-STJ Fl.5717-Fl.5727), o qual relaciona-se ao caso concreto,
pois, trata-se de ordem concedida à correu em relação a questão posta nos presentes autos,
o qual foi expressamente invocado pela defesa tanto nas razões dos Embargos de
Divergência com no Agravo Regimental” (e-STJ fl. 5.910).
Pede, assim, o provimento dos embargos de declaração, “para que sejam
sanadas as omissões apontadas, com expressa manifestação desta Corte sobre os pontos e
argumentos dos autos que não foram objeto de análise nos termos da fundamentação, ainda
que para fins de prequestionamento” (e-STJ fl. 5.911).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Como se sabe, os embargos de declaração são recurso que somente se presta a
corrigir
do julgado embargado, quando demonstrado que o
errores in procedendo
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
ditames do
do Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro
art. 619
material.
No caso concreto, a defesa do embargante aponta duas omissões no acórdão
embargado.
A primeira delas, por ter deixado de se manifestar sobre sua alegação de que,
“ao afastar a exigência de autorização ou procuração com poderes especiais de
Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

representação, para que possa representar a pessoa jurídica em demanda criminal, o e. STJ,
acabou por negar aplicação aos ARTS. 24, 37, 39, §§ 1o e 2o, DO CPP, o que corresponde
ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade, sem que tenha sido expressamente
declarada, violando a cláusula de reserva de plenário, tal qual determina o
da CF,
art. 97,
em clara inobservância da sumula vinculante 10, do STF” (e-STJ fl. 5.823).
A segunda delas, por não ter se manifestado sobre precedente do Supremo
Tribunal Federal em sede de
.
habeas corpus
As omissões, entretanto, não existem.
Ora, os embargos de divergência são recurso de cognição estreita que, na linha
do disposto no
do CPC, somente se presta a definir se existe, ou não, dissenso
art. 1.043
entre órgãos julgadores
na aplicação do direito material ou do direito
do mesmo tribunal
processual a situações fático-jurídicas similares.
Como corolário do limitado espectro de devolução do conhecimento da
controvérsia permitido nos embargos de divergência, eles não se prestam a corrigir
eventual erro de julgamento cometido pela Turma Julgadora em virtude de equivocada
apreciação dos fatos ou de sua errônea adequação à norma legal, fora das hipóteses de
demonstrado dissenso entre órgãos julgadores do STJ.
Posta essas premissas, ressalta nítido que os embargos de divergência não são
vocacionados a comparar julgados do Superior Tribunal de Justiça com precedentes do
Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, não existe a obrigação da Terceira Seção desta
Corte de se manifestar, em sede de embargos de divergência, sobre julgado do STF
invocado pela defesa, a título de reforço argumentativo, mas apenas sobre a existência, ou
não, de dissenso sobre o tema objeto de controvérsia entre o acórdão recorrido e os
julgados do próprio STJ indicados como paradigma.
Da mesma forma, não cabe a esta Corte se manifestar sobre alegação de
violação a dispositivo da Constituição Federal em sede de embargos de divergência, nos
quais somente é admissível a averiguação de dissenso sobre a interpretação de norma
infraconstitucional.
De mais a mais, é de se reconhecer que não existe interesse da defesa em
pretender a manifestação da Terceira Seção desta Corte sobre temas que, de toda forma,
não autorizariam o conhecimento dos embargos de divergência, já que seu indeferimento
liminar se ancorou em três fundamentos autônomos e independentes entre si que não
chegaram a ser abalados pelos argumentos trazidos pela defesa, em sede de agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

Relembro que, no caso concreto, os embargos de divergência da defesa não
por
do necessário
e
chegaram a ser conhecidos
falta
cotejo analítico
ausência de
entre os julgados trazidos à comparação, fundamentos esse que, por si
similitude fática
sós, já autorizariam o indeferimento liminar do recurso.
Apenas como argumento de reforço, o voto condutor do julgado embargado
consignou que, “ao considerar que a representação da vítima, nos delitos de estelionato
praticados após a
não exige formalidades rigorosas e não demanda que a
Lei 13.964/2019,
pessoa jurídica ofendida apresente procuração específica para manifestar seu inequívoco
interesse na persecução penal, o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência desta Corte”,
pelo que incidiria, na situação em exame, também o
.
óbice da súmula 168/STJ
Ressalto, por pertinente, que esta Corte tem entendido que a discordância da
parte com os fundamentos postos no julgado não implica em ausência de fundamentação
ou em fundamentação deficiente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA DE
ICMS.
SERVIÇOS
DE
CONSTRUÇÃO
MEDIANTE
REGIME
DE
EMPREITADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRODUZIDOS FORA DO
LOCAL DA OBRA. INCIDÊNCIA DA
DA
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
(...)
II - Quanto à alegada afronta ao
II, do
para fins do
art. 1.022,
CPC/2015,
reconhecimento de omissão de questão jurídica relevante pelo Tribunal a quo,
verifica-se que o recorrente não interpôs embargos de declaração contra
acórdão recorrido de fls. 814-815, o que torna deficiente a argumentação
apresentada no presente recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
III - Ademais, consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência
de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões
contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do
do
art. 489
quando o Tribunal de origem decide de modo claro e
CPC/2015
fundamentado, como ocorre na hipótese. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.315.147/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro
30/9/2019,
4/10/2019;
REsp 1.728.080/RJ,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
14/11/2018.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.678.469/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão do
Tribunal de Justiça por não constatar violação aos arts. 315, § 2o, IV, do CPP,
e 489, § 1o, IV, do CPC, considerando que voto vencedor estava fundamentado,
sem ingressar no acerto ou desacerto da solução jurídica nele contida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência de
fundamentação no acórdão do Tribunal de Justiça ao reformar a sentença
condenatória, absolvendo os querelados das imputações de calúnia e difamação.
III. Razões de decidir
3. O voto vencedor no Tribunal de Justiça contém fundamentação, em exercício
do livre convencimento motivado acerca do dolo específico nos crimes contra a
honra, mediante valoração racional da prova. Tal voto considerou que a
matéria jornalística estava baseada em documentos de investigação prévia e
acórdão do Tribunal de Contas, não extrapolando os limites da liberdade de
expressão e do exercício de informar da imprensa, limitando-se ao animus
narrandi e ao animus criticandi. Ainda, em atenção aos embargos de
declaração opostos, abordou outros aspectos relacionados com a notificação
extrajudicial e a demora para retirada da matéria.
4. Não se pode confundir insatisfação com a valoração jurídica dos elementos
de prova com carência de fundamentação, sendo certo que em atenção ao
objeto exclusivo do recurso especial (anular o acórdão do Tribunal de Justiça
por falta de fundamentação), não se analisa o acerto ou desacerto da solução
jurídica.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há que se falar em fundamentação deficiente
quando o julgador, exercendo seu livre convencimento motivado, decide a
. 2. Diante do
causa com fundamentação contrária aos interesses da parte
objetivo exclusivo do recurso especial de anular o acórdão do Tribunal de
Justiça por falta de fundamentação, não se analisa o acerto ou desacerto da
solução jurídica".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o, IV; CPC,
§ 1o, IV.
art. 315,
art. 489,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.049.512/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
20/02/2024;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.218.757/MS,
STJ, EDcl no AgRg na Sd n. 455/PR, Rel. Min. Og Fernandes,
07/02/2023;
Corte Especial, julgado em 2/10/2019)
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.659.732/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO.
§ 1o, DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 489,
CPC/2015.
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE
SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REMUNERATÓRIA. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA
CORTE DE ORIGEM COM BASE NA LEI LOCAL E NAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 DO STF E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local
julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelos
recorrentes. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Afasta-se a tese de fundamentação deficiente do aresto combatido (art. 489, §
1o, III, IV e VI, do
, pois
CPC/2015)
esta Corte Superior possui precedente de
que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada" (AgInt no
Rel. Ministro
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/6/2016,
21/6/2016)
3. Verifica-se, do exame da controvérsia posta em juízo, a presença dos
impeditivos descritos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, porquanto a
fundamentação do aresto impugnado encontra-se ancorada em legislação local
e nas provas dos autos.
4. A presença de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.649.443/RO,
TURMA, julgado em
DJe
– negritei.
26/09/2017,
29/09/2017)
Observo, por fim, que não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
IMPENHORABILIDADE.
IV, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 833,
ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO.
§ 2o, DO CPC.
ART. 833,
EXCEÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento,
.
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.954.380/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
22/11/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.
2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum
dos vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento
art. 1.022
CPC/2015
dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do
art. 1.023
mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede
de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao
prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(AgInt no AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 2.128.698/SC,
Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
23/4/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado conduz à
rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

2. Segundo precedente da Corte Especial, a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de
eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 1.595.021/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
7/6/2023,
16/6/2023.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração porque tempestivos, mas
para rejeitá-los.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53266822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:25
Código de Controle do Documento: 27496bcf-3b45-4723-8b26-362d6625eef8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2022/0375106-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.258.510 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50049474720208240008 50099041820208240000 50104557120208240008
50113884420208240008 50115841420208240008 50146292620208240008
50149141920208240008 50225373720208240008 50253044820208240008
50274809720208240008 5027480972020824000850253044820208240008
EM MESA
JULGADO: 04/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: PATRICK PELLENS
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS GUERRA - SC028922
EMBARGANTE
: JHONATAN CORREA
ADVOGADA
: DAIANA GRAZIELA MORAES LEAO - SC057419
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: WILSON LORENZ
INTERES.
: IVAN PAULO LORENZ
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JHONATAN CORREA
ADVOGADA
: DAIANA GRAZIELA MORAES LEAO - SC057419
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PATRICK PELLENS
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS GUERRA - SC028922
INTERES.
: WILSON LORENZ
INTERES.
: IVAN PAULO LORENZ
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
C54252449=405845<0=4@
2022/0375106-1 - EAREsp 2258510 Petição : 2025/0111010-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52880595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/12/2025 15:13:29
Código de Controle do Documento: 89B2A03F-5801-4C89-BF99-B0A85A6B1014

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2022/0375106-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.258.510 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54252449=405845<0=4@
2022/0375106-1 - EAREsp 2258510 Petição : 2025/0111010-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52880595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/12/2025 15:13:29
Código de Controle do Documento: 89B2A03F-5801-4C89-BF99-B0A85A6B1014